Tribunal: TJSP
Processo: 1004648-97.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RENOVATÓRIA DE ALUGUEL – PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES Insatisfação do autor com relação ao valor determinado no laudo oficial – Ausência de elemento a justificar a modificação do estabelecido.
Honorários periciais – Valor excessivo – Redução para R$ 10.000,00 que atende aos critérios desta Câmara.
Honorários advocatícios fixados por equidade em valor ínfimo, se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RENOVATÓRIA DE ALUGUEL – PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES Insatisfação do autor com relação ao valor determinado no laudo oficial – Ausência de elemento a justificar a modificação do estabelecido.
Honorários periciais – Valor excessivo – Redução para R$ 10.000,00 que atende aos critérios desta Câmara.
Honorários advocatícios fixados por equidade em valor ínfimo, se considerado o proveito econômico – Majoração considerando a sucumbência proporcional.